Tribunal: TJDFT
Processo: 0735388-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735388-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS SERGIO GOMES FERREIRA AGRAVADO: SAUL MAEMO GUSMAO, MOACIR SILVA GUSMAO DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0019715-97.2016.8.07.0001 - id 102165572) que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação, reconheceu o excesso de execução equivalente a R$ 1.467,99 e fixou honorários advocatícios em favor da Curadoria Especial em 10% sobre a diferença do débito. Nega, em suma, excesso de execução, pois o valor do débito decorre de atualização monetária, multa e honorários advocatícios do CPC 523, § 1o. Afirma que a responsabilidade pela dívida - oriunda de locação de imóvel - é solidária entre o locatário e o fiador, podendo ser exigida de qualquer deles a totalidade, incluindo multa contratual e honorários. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...) A Curadoria Especial, representando o primeiro executado, impugnou o cumprimento de sentença, alegando excesso de execução decorrente da incidência de multa contratual e honorários advocatícios no percentual de 20%. Afirma que o valor devido é R$21.327,07, de modo que o excesso corresponde a R$1.467,99. O exequente se manifestou sobre a impugnação, negando haver excesso, haja vista o disposto nos art. 323 e 327 do CPC. A Curadoria tem razão sobre o excesso em relação ao primeiro executado, porquanto só o segundo réu foi condenado ao pagamento de honorários da reconvenção. Desse modo, o primeiro executado só deve 10% de honorários calculados sobre o valor da condenação. Quanto à multa moratória, em que pese o autor ter formulado o pedido fundado no que dispõe o art. 323, CPC (prestações sucessivas), nada requereu acerca da multa moratória. Além disso, a sentença foi taxativa ao fixar os acessórios incidentes sobre a dívida, limitando-os à correção monetária e os juros de mora. Como ninguém opôs embargos, a sentença transitou em julgado tal como proferida. Sendo assim, é incabível incluir, nesta fase, a multa contratual não prevista na sentença, pois não se pode considerar incluídos no principal (CPC, 322, §1o). Diante do exposto, acolho a impugnação e reconheço o excesso de execução, em relação ao primeiro executado (Moacir), no valor de R$1.467,99. Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, que fixo em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, com fundamento no art. 85, §1o do CPC, e na Súmula 519 do STJ (a contrario sensu). Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para apresentar novos cálculos, considerando os parâmetros fixados acima, em planilhas distintas para cada executado, e indicar bens dos devedores. (...)” 3. Indefiro a liminar pretendida. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 17.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator